Tribunal: TJDFT
Processo: 0727398-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727398-08.2020.8.07.0001 APELANTE: G SOSA BELUSCI CALCADOS EIRELI - EPP APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença Id. 30101218, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Anteriormente ao julgamento do recurso Id. 30101252, a Apelante/Autora noticiou a celebração de acordo entre as partes e requereu sua homologação, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC (Id.34300013). Todavia, na petição Id. 34928212, o Réu afirma que não se trata de acordo, mas de cessão da locação do imóvel. Suscita que não se opõe à desistência do recurso e da ação, desde que a Apelante seja condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Passo à análise das questões suscitadas. Segundo se depreende do documento Id. 34300015 e das informações trazidas pelas partes, nada obstante o acordo noticiado configure cessão da locação do imóvel para terceira pessoa, é induvidoso que houve transação entre as partes. Verifico, a propósito, que as partes outorgaram poderes de representação aos advogados para transigirem nestes autos (Id. 30101156 e Id. 30101118). Por certo, em razão da perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 34300015, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. DOU POR PREJUDICADA a Apelação interposta pela Autora. Em atenção aos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e em decorrência do princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10), majoro para 12% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora